Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-79.2022.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004120-79.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA LUZ NOGUEIRA - CPF: 826.242.162-00 (APELANTE), DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.979.462-32 (ADVOGADO), GENECI ALVES APOLINARIO - CPF: 350.555.022-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO
REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO
–
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL

-
DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR
-

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (digitação da senha,
utilização do cartão bancário e aceite virtual), são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega
que
“tendo a petição inicial impugnado de forma expressa o contrato listado no seu extrato do INSS, cabia ao Banco recorrido comprovar a sua contratação legítima, a fim de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ônus do qual não se desincumbiu”.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões o apelado
suscita preliminar de
violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
249650281
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de
Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. Contudo,
a
apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A
autor
a
afirma na inicial da Ação que houve a inclusão no dia
08-10-2020

um empréstimo consignado de
R$
7.199,92

(Contrato n.
00234083897202010005
), o qual não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação, o apelado alega que a transação foi realizada por meio de caixa eletrônico, com a digitação da senha pessoal.

Nesta modalidade, o consumidor insere sua senha pessoal e intransferível na tela do dispositivo, e, caso o crédito seja aprovado, o valor é imediatamente disponibilizado em sua conta corrente.

O presente caso não envolve fraude bancária, mas sim uma repactuação entre as partes, na qual a autora recebeu um
montante de R$ 301,44 a título de "troco", o qual foi posteriormente sacado, juntamente com o pagamento do INSS.

Portanto,o
réu
se desincumbiu do ônus de comprovar anegociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de
conta-corrente
fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que
seja,
muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários"
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2009646 SP 2022/0188961-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022
, sem destaque no original
)

Desta
Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO
REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO
– UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (digitação da senha, utilização do cartão bancário e aceite virtual), são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Constatada alguma das situações descritas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando respeita os parâmetros estabelecidos nesse mesmo dispositivo.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1013253-80.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENTE – PRELILIMAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE
NÃO COMPROVADA- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Não cabe falar em violação ao princípio da
dialeticidade
se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”.
(N.U 1024108-04.2022.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024